Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VISITA DE NAMORADA. AUTORIZAÇÃO NÃO CONCEDIDA. RESTRIÇÃO DE VISITA A MAIS DE UM PRESO. PORTARIA VEP 8/2016. RAZOABILIDADE DA NEGATIVA. DIREITO DE RESSOCIALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDO. VISITA DE FAMILIARES.
1. É direito do preso receber visita (art. 41, X, da LEP). Outrossim, não se trata de direito absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento (parágrafo único do referido dispositivo).
2. Ademais, o juízo da execução penal pode editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a direitos de visita, tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que resulte ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados pelo agravante.
3. Na hipótese, o indeferimento baseia-se na Portaria VEP n. 8/2016, que veda a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
4. A negativa de autorização à namorada do sentenciado, que já realiza visita a outro interno, não prejudica a ressocialização do agravante, que recebe a visita de seus familiares. (Precedentes)
5. Recurso desprovido.